Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707188-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES ATAIDE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO RODRIGUES ATAIDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Aduz que a contratação de advogado particular não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça. Discorre, ainda, que suas dívidas comprometem seus rendimentos mensais, reafirmando seu direito ao benefício pleiteado. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, inc. III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, conquanto o agravante não tenha demonstrado a hipossuficiência alegada, a falta de recolhimento das custas iniciais, neste momento, acarretará a extinção do processo. Com efeito, para a obtenção do benefício não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido sob o fundamento principal de que o agravante aufere remuneração mensal líquida elevada. A este respeito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro que pode orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade no acesso à Justiça. De fato, o agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e renda líquida acima de cinco-salários-mínimos, se desconsiderados os descontos relativos aos empréstimos, o que afasta a possibilidade de enquadrá-lo como economicamente hipossuficiente. Para mais, conquanto alegue que sua renda está comprometida com dívidas, impende ressaltar que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza, de modo que eventual descontrole financeiro não justifica a alegação de hipossuficiência. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator